Tribunal: TJMT
Processo: 0000427-56.2012.8.11.0046
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000427-56.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMERCIO E REPRESENTACOES SIGNOR LTDA - CNPJ: 05.792.452/0002-58 (APELANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), FLAVIO DE CARVALHO DIAS - CPF: 172.242.628-46 (APELADO), JOAO CALDIN FILHO - CPF: 194.830.318-34 (ADVOGADO), EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI - CPF: 535.943.479-15 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA DA SILVA - CPF: 109.013.918-75 (ADVOGADO), GABRIEL DE CARVALHO DIAS - CPF: 252.500.728-01 (APELADO), EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI - CPF: 535.943.479-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE CARVALHO DIAS - CPF: 172.242.628-46 (APELANTE), GABRIEL DE CARVALHO DIAS - CPF: 252.500.728-01 (APELANTE), JOAO CALDIN FILHO - CPF: 194.830.318-34 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA DA SILVA - CPF: 109.013.918-75 (ADVOGADO), COMERCIO E REPRESENTACOES SIGNOR LTDA - CNPJ: 05.792.452/0002-58 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, APELO DA EMBARGADA NÃO CONHECIDO, APELO DOS EMBARGANTES PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 15 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
DE FERIADO LOCAL – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA – RECURSO DA EMBARGADA NÃO CONHECIDO – RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO. 1. Considerando que
a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o não preenchimento deste requisito pela parte ré impõe o não conhecimento do seu apelo. 2. “
A Corte Especial, ao interpretar os artigos 932, parágrafo único, e 1.003, §6o, do CPC de 2015, bem assim os princípios consagrados pelo novo Código, por maioria, firmou orientação de que o recorrente deve comprovar ‘a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’, de maneira que fica inviabilizada a apresentação de documento hábil em momento posterior para demonstrar sua tempestividade” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.075.830/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).
3. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (STJ - Primeira Seção - REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por
FLÁVIO DE CARVALHO DIAS e GABRIEL DE CARVALHO DIAS, e tamb
ém por
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Cível
da Comarca de C
omodoro
/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no 0000427-56.2012.8.11.0046
– Código 39412
), ajuizada
pelos primeiros apelantes contra a segunda,
julgou o pedido procedente para,
“
confirmando a liminar anteriormente concedida, desconstituir a penhora formalizada nos autos de no 3048-36.2006.811.0046, relativamente aos imóveis matriculados sob os números 1.972 e 1.973 do CRI de Comodoro/MT
”
(cf. Id. no 99875451 - pág.
278/
287).

Os embargantes
Flávio e Gabriel Dias sustentam
que
os ônus sucumbenciais devem ser impostos à embargada/apelada, pois
“
não se pode falar que
(...)
deram causa à ação, e, sim, que precisaram se socorrer da ação para defenderem seus direitos
”, e, além disso, “
a embargada/apelada opôs grande resistência à ação, pleiteando a improcedência de qualquer forma, alegando fraude à execução, pleiteando o reconhecimento de litigância de má-fé e utilizou de todas as medidas processuais possíveis, fazendo com que o processo durasse mais de 5 anos
”, pelo que p
edem o provimento do recurso para que seja invertido o ônus de sucumbência
(cf. Id. no 99875451 - pág.
303/310
).

A embargada Comércio e Representações Signor insiste em que a petição inicial é inepta, e isso porque, segundo diz, é manifesta a existência de fraude contra credores, pois a “
escritura de promessa de compra e venda foi firmada em 01/08/2002 entre o devedor José Otávio Petenan e os apelados, em conluio, (pois nesta) data José Otávio Petenan já era devedor da apelante
”, sendo que “
é pacifico na lei e na jurisprudência que bens imóveis se transmite com o registro, para validade contra terceiros, ou seja, erga omnes
”, e, somado a isso, “
na escritura de promessa de compra e venda, os apeados não assumiram totalidade do pagamento da dívida das matriculas com averbação dos credores hipotecários
”.

Afirma que “
os apelados não são terceiros de boa-fé, bem como há conluio entre eles e o devedor José Otávio Petenan
”, como se vê do fato de que a “
matrícula não foi transferida após quinze anos da emissão da escritura de promessa de compra e venda
”; mesmo cientes das hipotecas averbadas à margem da matrícula dos imóveis, os promitentes compradores nunca moveram um dedo para pagar os credores hipotecários; mesmo após a promessa de compra e venda, o proprietário/promitente vendedor continuou a averbar à margem das matrículas aditivos de cédulas rurais hipotecárias por ele emitidas; ausência de inclusão do executado José Otávio Petenan no polo passivo desta lide; inconsistências relacionadas ao reconhecimento de firma do arrendamento rural e em relação as informações colhidas com a prova testemunhal.

Aduz, nesse sentido, que “
a própria desídia dos apelados em providenciar o registro de transferência dos imóveis junto às matriculas, por si só, já lhe retira a pretensão contida na inicial, pois eles fundamentaram a pretensão com fulcro no art. 1.046 do CPC e citam jurisprudência de bens moveis
”.

Sustenta, sob outro enfoque, a nulidade do negócio jurídico formalizado pela escritura pública de promessa de compra e venda, primeiro porque celebrado sem a anuência dos credores hipotecários, e, depois, porque não contém previsão de prazo à quitação das dívidas garantidas por hipoteca, e, ao final, pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente os embargos de terceiro (cf. Id. no 99875451 - pág. 327/355).

Nas contrarrazões, os embargantes suscitam preliminar de intempestividade recursal, afirmando que a embargada só veio a interpor o seu recurso “
com 16 (dezesseis) dias úteis, tornando intempestivo
”; no mérito, pugnam pelo desprovimento do apelo adversário
(cf. Id. no 99875451 - pág. 364 ao 99875452 - pág. 13).

A embargada não ofertou contrarrazões ao apelo adversário (cf. Id. no 116352488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de intempestividade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, os embargantes/apelados afirmam que, conforme admitido nas razões do recurso da embargada, a publicação da sentença ocorreu em 13.05.2019, e, por isso, o fim do prazo recursal caiu em 03.06.2019, porém, o apelo adversário só veio a ser protocolizado no dia 04.06.2019, ou seja, “
com 16 (dezesseis) dias úteis, tornando intempestivo, razão pala qual não deve ser admitido o recurso de apelação
”.

De fato, a
sentença apelada foi publicada no dia 13.05.2019 (segunda-feira)
, de modo que o início do
prazo

de 15 dias úteis à interposição da apelação se deu em
14.05.2019 e o termo final no dia 03.06.2019 (segunda-feira), logo, quando a embargada interpôs o seu recurso (04.06.2019),
o
prazo recursal
já
havia se esgotado.

Diante desse cenário, em atenção aos arts. 9o e 10 do CPC, a embargada Comércio e Representações Signor foi intimada para que pudesse se manifestar sobre a questão (cf. Id. no 130146179), e, e
m resposta, ela expôs que
“
o recurso de apelação foi protocolado no prazo legal, vez que o dia 13/05/2019 trata-se do aniversário da cidade de Comodoro, feriado do âmbito municipal do TJMT, conforme faz prova calendário judiciário 2019 do mês de maio – em anexo
”, ressalvando que não juntou “
portaria específica de publicação do calendário municipal do TJMT de 2019, vez que o peticionante não conseguiu localizar até a presente data
”
(cf. Id. no 131432185).

A Corte Especial do eg. STJ, “
ao interpretar os artigos 932, parágrafo único, e 1.003, §6o, do CPC de 2015, bem assim os princípios consagrados pelo novo Código, por maioria, firmou orientação de que o recorrente deve comprovar ‘a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’, de maneira que fica inviabilizada a apresentação de documento hábil em momento posterior para demonstrar sua tempestividade
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.075.830/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022), uniformizando o entendimento de que a

“
interpretação literal da norma expressa no § 6o do artigo 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do referido diploma legal
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.611.603/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense no Tribunal de origem no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 2. Os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que direcionados a esta Corte Superior, observam o calendário de funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça estadual. 3. ‘A existência de recesso forense e suspensão de prazos processuais nos Tribunais de Justiça não se presume público e notório em âmbito nacional’ (AgInt no AREsp 1641985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021). 4. Não tendo havido a comprovação de feriado local ou suspensão de expediente forense no Tribunal de origem por meio de documento idôneo no ato da interposição do recurso especial, não há como ser afastado o seu decreto de intempestividade. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.086.639/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022.)

Depois, a simples afirmativa de suspensão do expediente em razão de feriado local, apoiada em calendário extraído do site deste Tribunal, não se presta a comprovar a tempestividade da interposição recursal, já que a

“
juntada de calendário extraído de página da Corte de origem mantida em rede mundial de computadores não se revela como documento idôneo a ensejar a comprovação da existência do aludido feriado, na medida em que, para tanto, é necessária a juntada de cópia de lei ou de ato administrativo que ateste, de modo inequívoco, a ausência de expediente forense na data em questão. Precedentes.
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt no AREsp n. 1.779.552/GO, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 26/4/2022, DJe de 6/5/2022)
.

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. NECESSIDADE. CALENDÁRIO. TRIBUNAL. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, caput, do CPC/2015. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a existência de feriado local, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada por documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem que comprove o período em que ocorreu eventual suspensão de prazos, não servindo cópia do calendário do Poder Judiciário extraído da internet. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.499.001/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022)

Portanto
,

acolho a preliminar de intempestividade
recursal, e
não conheço do recurso interposto pela

embargada
Comércio e Representações Signor
Ltda.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido formulado pelos embargantes para fosse desconstituída a penhora
recainte sobre os imóveis de matrícula no 1.972 e 1.973 do SRI da comarca de Comodoro/MT, p
or entender “
incontroverso que o que se discute nos presentes autos é a posse e não a propriedade dos imóveis, àquela, por sua vez, devidamente comprovada, conforme fundamentação supra, restando demonstrado que os embargantes possuem as áreas em litígio há mais de 15 anos, sem comprovação de qualquer embargo pelo executado na ação principal, tornando legítima a posse derivada de contrato particular. Por outro lado, diante da transferência do objeto litigioso (2002 - cf. escritura pública de compromisso de compra e venda, fls. 32/41) em momento anterior a penhora judicial (2011, cf. fls. 241/245), não há falar em fraude à execução. De igual modo, não se vislumbra a nulidade da escritura pública, que a priori, respeitou os requisitos de validade, previamente estabelecidos no art. 104 e ss do Código Civil. Assim, constatado que os embargantes celebraram escritura pública de compromisso de compra e venda dos imóveis antes do registro da penhora, deve ser protegida a boa-fé destes, independentemente do registro imobiliário, uma vez que houve de fato transferência de domínio
”, porém, considerando que “
a penhora apenas foi formalizada em razão da ausência de registro, pelos embargantes, da escritura pública de compromisso de compra e venda junto à matrícula do imóvel,
(...),
pelo princípio da causalidade, os aludidos ônus deverão ser suportados pelos embargantes
”.

O STJ já sumulou o entendimento de que, “
em
embargos
de
terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” (Súmula no 303), e fixou a tese repetitiva de que, “
nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
” (STJ - Primeira Seção - REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016), logo, como dispensa maiores comentários o fato de que, mesmo após tomar conhecimento do negócio celebrado entre os embargantes e o executado José Otávio Petenan, a empresa/embarga insistiu na penhora dos imóveis, abertamente resistindo à pretensão deduzida nestes autos, é evidente que a sentença merece reparo nesse ponto.

Posto isso, provejo o apelo dos embargantes

Flávio e Gabriel Dias, e o faço para inverter o ônus de sucumbência, a fim de condenar a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da causa.

Custas recursais pela embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022